Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Secretaria se decorrera em branco o prazo assinalado para os agravados aviarem resposta, pois, conquanto elogiável a postulação que formularam visando a designação de audiência de conciliação visando a obtenção de automposição, deve ser direcionada ao juiz da causa, pois aqui se está no ambiente de agravo de instrumento, cujo objeto não alcança debate sobre o débito exequendo, mas sobre questão processual resolvida incidentalmente. Acudida a diligência, tornem os autos conclusos para resolução do recurso. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator